Tribunal: TJDFT
Processo: 0724614-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS SOB O RITO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. INCOMPATIBILIDADE DO RITO PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos, sob o rito da prisão, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais.
2. O rito da prisão é uma medida exclusivamente coercitiva ao pagamento do débito, previsto nos art. 523 a 533 do CPC, e não comporta o pedido de pesquisas patrimoniais.
3. O art. 780 do CPC dispõe que “O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”.
4. Por mais que neste momento, de pandemia de coronavírus, a pena de prisão domiciliar não tenha a mesma eficácia da restrição de liberdade habitual, é opção do exequente decidir qual é o rito de procedimento para a execução de alimentos que pretende adotar.
4.1. É entendimento desta Corte que não é possível a cumulação de ritos da execução de alimentos em um mesmo feito: “[...] 4. É vedada a cumulação, nos mesmos autos da execução de alimentos, do rito de constrição patrimonial e de constrição pessoal, tendo em vista a ausência de compatibilidade nos procedimentos previstos nos artigos 528, caput, e 528, §8o c/c 523, caput, todos do CPC. Inteligência do art. 780, parte final, do CPC [...]”. (07177602220188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 12/4/2019).
5. Agravo de instrumento improvido.